Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL NÃO SINALIZADA E EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO ESPECÍFICA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente os pedidos da parte autora, condenando-o ao pagamento de danos materiais (R$ 99,00) e danos morais (R$ 8.000,00), em razão de acidente de trânsito.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos que o autor no dia 11.01.2019, por volta das 22h, quando trafegava com sua bicicleta por via pública da região do Guará II, onde não havia ciclovia nem boa iluminação, deparou-se com um quebra-molas não sinalizado, o que causou acidente e queda da bicicleta. Em decorrência do acidente, o autor sofreu fratura no cotovelo esquerdo, tendo de se submeter a cirurgia no dia 21.01.2019 e permanecer afastado do serviço por 90 dias.

4. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que a responsabilização do Estado por danos causados em decorrência da construção irregular de uma ondulação transversal em pista de tráfego deve ser excluída, em razão do rompimento do nexo causal por fato de terceiro. Isto porque não há como se responsabilizar o Estado por um evento praticado por outrem que não os servidores da Administração Pública. Defendeu que, portanto, a omissão de identificação e de iluminação da ondulação transversal clandestina não ode ser imputada ao DETRAN ou ao Distrito Federal, uma vez que não há previsão de autorização dessa ondulação naquele local.

5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331).

6. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

7. Não há que se falar no afastamento da responsabilidade civil do ente estatal. O Estado responde pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

8. No caso concreto, observa-se que não está autorizado a construção de ondulações transversais na via que ocorreu o acidente, o que, em tese, poderia excluir a responsabilidade do estado, por constituir fato de terceiro. Contudo, a responsabilidade civil do Estado subjetiva caracteriza-se quando há prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano.

9. Nesse passo, conforme a testemunha ouvida em juízo a ondulação está presente na via há 12 anos, ou seja, tempo suficiente para que a Administração tivesse determinado a retirado quebra-molas, ou autorizado e sinalizado.

10. Com acerto, o juízo sentenciante concluiu: “(...) Nessas circunstâncias, ainda que a ondulação não tenha sido construída pelos réus, não há dúvidas quanto à omissão estatal no que se refere à permanência de uma construção irregular em via pública por tanto tempo. Ora, transcorrida mais de uma década, ou bem os réus deveriam ter providenciado a retirada do quebra-molas, ou bem deveriam tê-lo identificado e sinalizado. O que não se revela admissível é a pura e simples omissão dos réus no que toca à obrigação legal de promover medidas voltadas à segurança dos usuários de vias públicas, de modo ar fazer cessar situação de visível sujeição ao risco de acidentes”.

11. Portanto, caracterizados os pressupostos da responsabilidade do Estado, quais sejam, a omissão específica, nexo de causalidade, e os danos.

12. Comprovado os danos materiais, revisão da bicicleta e gastos com medicamentos, o autor deve ser ressarcido no valor de R$ 99,30 (ID 24605410 e. 24605411).

13. Por fim, quanto ao dano moral este também está caracterizado nos autos, uma vez que o acidente culminou em grave lesão física, levando o autor a passar por cirurgia e tratamento para recuperar os movimentos do braço. Ainda, revela-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral em R$ 8.000,00, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto (lesão física, necessidade de cirurgia e tratamento).

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.